Tribunal: TJPA
Processo: 0824756-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824756-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEIA ALVES DE MATOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DEMITIDA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM EFEITO SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por LEIA ALVES DE MATOS SILVA contra decisão interlocutória nos autos Ação Anulatória de Ato Administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar a possibilidade jurídica de concessão de tutela provisória de urgência que determine a suspensão imediata dos efeitos do Decreto demissional, com a consequente reintegração provisória imediata da agravante ao cargo público, diante da alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão.

III. Razões de decidir

3.

A tutela provisória não pode ser concedida quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme expressa vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, aplicada à Fazenda Pública por força do art. 1º da Lei nº 9.494/1997.

4. A pretensão liminar de reintegração ao cargo público confunde-se com o próprio mérito da ação, o que caracteriza inadmissível a satisfação antecipada, vedada pela legislação aplicável.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe os efeitos da tutela final, especialmente quando a controvérsia demanda dilação probatória para apuração de fatos relevantes, como a alegada incapacidade mental da servidora.

6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a legislação de regência e com os precedentes judiciais sobre a matéria, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do plenário virtual
da 1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15/06/2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (processo nº 0824756-05.2025.8.14.0000- PJE) interposto por LEIA ALVES DE MATOS SILVA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital/PA, nos autos Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0824756-05.2025.8.14.0000).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

“(...)
Em que pese os argumentos ventilados, verifico que o pleito, em sede de tutela de urgência, é taxativamente vedado pela Lei 12.016/2009, senão vejamos:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2
o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens
ou

pagamento de qualquer natureza
.

(...)

§ 5
o
As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os
arts. 273
e
461 da Lei n
o
5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Saliento que a remissão pelo § 5º do artigo em epígrafe ao Código de Processo Civil revogado não fez desaparecer a vedação legal em foco, tendo em vista o disposto no art. 1.046, § 4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973.

(...)

§ 4
o
As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código.

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência..

(...)”

Em razões recursais, a Agravante defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, fundada na flagrante ilegalidade da execução do ato demissional ante o efeito suspensivo do recurso, e o perigo da demora, consubstanciado na natureza alimentar de seu salário. Argumenta, ainda, pela relativização da vedação de concessão de liminar contra o Poder Público no caso concreto
.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, determinando a suspensão imediata dos efeitos do Decreto demissional, com a consequente reintegração provisória da Agravante ao cargo de Professor Assistente (matrícula n° 543497/1) e o restabelecimento integral de sua remuneração. No mérito, a confirmação do pedido liminar
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 35333008).

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade da sua intervenção (Id. 35456446).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de instrumento, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade jurídica de concessão de tutela provisória de urgência que determine a suspensão imediata dos efeitos do Decreto demissional, com a consequente reintegração provisória imediata da agravante ao cargo público, diante da alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão
.

De in
í
cio, ressalta-se que o

art. 1
º
, da Lei n
º
9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda P
ú
blica, preceitua o seguinte,

in verbis
:

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.

Cumpre destacar que o art. 1
º
da Lei n.
º
9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasi
ã
o do julgamento da ADC n
º
04/97, em 11/02/1998, gozando esta compreens
ã
o, desde ent
ã
o, de efic
á
cia

erga omnes

e efeito vinculante aos demais
ó
rg
ã
os do Poder Judici
á
rio, conforme disciplina o art. 102,
§
2
º
, da Constitui
çã
o Federal.

Em verdade, a antecipa
çã
o de tutela, na esp
é
cie, deve apenas observar as limita
çõ
es estabelecidas no art. 1
º
da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remiss
ã
o
à
Lei n
º
8.437/92, que disp
õ
e no artigo 1
º
,
§§
3
º
e 5
º
, o seguinte:

Art. 1
°
N
ã
o ser
á
cab
í
vel medida liminar contra atos do Poder P
ú
blico, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras a
çõ
es de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que provid
ê
ncia semelhante n
ã
o puder ser concedida em a
çõ
es de mandado de seguran
ç
a, em virtude de veda
çã
o legal.

(...)

§
3
°
N
ã
o ser
á
cab
í
vel medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da a
çã
o.

(...)

§
5
º
N
ã
o ser
á
cab
í
vel medida liminar que defira compensa
çã
o de cr
é
ditos tribut
á
rios ou previdenci
á
rios.

Por conseguinte, n
ã
o se afigura cab
í
vel concess
ã
o de liminar contra a Fazenda P
ú
blica na hip
ó
tese que importe em libera
çã
o de recurso, inclus
ã
o em folha de pagamento, concess
ã
o de aumento ou extens
ã
o de vantagens pecuni
á
rias; outorga ou acr
é
scimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuni
á
rias a servidor p
ú
blico ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da a
çã
o.

Outrossim, em uma an
á
lise n
ã
o exauriente,

entendo que a decis
ã
o agravada foi corretamente proferida, visto que se o pleito da agravante fosse deferido liminarmente esgotaria completamente o objeto da a
çã
o em tr
â
mite perante o Ju
í
zo Monocr
á
tico, o que
é
vedado,

conforme se observa da leitura dos dispositivos legais acima transcritos.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprud
ê
ncia p
á
tria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVIS
Ó
RIA DE URG
Ê
NCIA. SERVIDORA P
Ú
BLICA DEMITIDA . REINTEGRA
ÇÃ
O AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPA
ÇÃ
O DE TUTELA COM EFEITO SATISFATIVO. VEDA
ÇÃ
O LEGAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora p
ú
blica estadual contra decis
ã
o do Ju
í
zo da 3
ª
Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que indeferiu pedido de tutela provis
ó
ria nos autos de A
çã
o Ordin
á
ria de Anula
çã
o de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegra
çã
o de Cargo P
ú
blico. A autora, demitida ap
ó
s 34 anos de servi
ç
o por abandono de cargo, pleiteou a suspens
ã
o dos efeitos do decreto demissional e sua imediata reintegra
çã
o ao cargo, alegando problemas de sa
ú
de mental que justificariam suas aus
ê
ncias . II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O 2. A quest
ã
o em discuss
ã
o consiste em verificar a possibilidade jur
í
dica de concess
ã
o de tutela provis
ó
ria de urg
ê
ncia que determine a reintegra
çã
o imediata da agravante ao cargo p
ú
blico, diante da alega
çã
o de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demiss
ã
o. III . RAZ
Õ
ES DE DECIDIR 3. A tutela provis
ó
ria n
ã
o pode ser concedida quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da a
çã
o, conforme expressa veda
çã
o do art. 1
º
,
§
3
º
, da Lei n
º
8.437/1992, aplicada
à
Fazenda P
ú
blica por for
ç
a do art . 1
º
da Lei n
º
9.494/1997. 4. A pretens
ã
o liminar de reintegra
çã
o ao cargo p
ú
blico confunde-se com o pr
ó
prio m
é
rito da a
çã
o, o que caracteriza inadmiss
í
vel satisfatividade antecipada, vedada pela legisla
çã
o aplic
á
vel . 5. A jurisprud
ê
ncia
é
pac
í
fica no sentido de que n
ã
o se admite medida liminar contra a Fazenda P
ú
blica que antecipe os efeitos da tutela final, especialmente quando a controv
é
rsia demanda dila
çã
o probat
ó
ria para apura
çã
o de fatos relevantes, como a alegada incapacidade mental da servidora. 6. A decis
ã
o agravada encontra-se em conformidade com a legisla
çã
o de reg
ê
ncia e com os precedentes judiciais sobre a mat
é
ria, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . N
ã
o se admite a concess
ã
o de tutela provis
ó
ria de urg
ê
ncia que antecipe, no todo ou em parte, os efeitos do provimento final, quando tal medida configurar esgotamento do objeto da a
çã
o, nos termos do art. 1
º
,
§
3
º
, da Lei n
º
8.437/1992. 2 . A reintegra
çã
o liminar de servidor p
ú
blico demitido em raz
ã
o de processo administrativo disciplinar depende de prova inequ
í
voca de nulidade do ato, sendo incab
í
vel em sede de cogni
çã
o sum
á
ria quando h
á
necessidade de dila
çã
o probat
ó
ria. 3. A legisla
çã
o de reg
ê
ncia veda expressamente a concess
ã
o de medidas liminares com efeito satisfativo contra a Fazenda P
ú
blica que impliquem reintegra
çã
o ao cargo ou pagamento de vantagens pecuni
á
rias.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08070224120258140000 29301241, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3
ª
Turma de Direito P
ú
blico)

Neste ponto, inexistem razões para reformar a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026